Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729220-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SURF TELECOM S.A. RECORRIDOS: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE ANÔNIMA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL ELEITO POR ACIONISTA PREFERENCIAL. AUTORIZAÇÃO PARA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO CONSELHEIRO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL. ARTIGO 303, § 6o DO CPC. ARTIGO 329 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A UMA DAS DELIBERAÇÕES ANULADAS. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUSTA CAUSA PARA A DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO INDICADO PELO ACIONISTA PREFERENCIAL E PARA AUTORIZAÇÃO DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL AOS DIREITOS DO ACIONISTA MINORITÁRIO OU SEM DIREITO A VOTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, de acordo com o afirmado pelo autor na petição inicial, verificando-se, a partir daí, a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 2.1. Na hipótese, foi narrado pelos autores que a destituição de seu cargo do Conselheiro Fiscal indicado pelo acionista preferencial ocorreu sem que houvesse a justa causa que afirmam ser necessária a sua destituição, de modo que o dano narrado foi decorrência direta da deliberação pela Assembleia Geral. 2.2. Demonstrada a existência de um vínculo entre o autor e a situação jurídica afirmada em juízo, de modo que possui ele legitimidade ativa. 3. Nas hipóteses de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe o art. 303, § 6o, do CPC que “caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”, de modo que a Lei não impõe qualquer óbice à alteração do pedido quando da realização da emenda, o que está em consonância com o disposto no art. 329, I, do CPC. 4. A sentença, apesar de anular as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, apenas fundamentou a anulação de uma delas. 4.1. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando a questão for puramente de direito ou, sendo de direito e de fato, o feito se encontrar suficientemente instruído ou não houver interesse na produção de provas (art. 1.013, §3o, IV, do CPC). 4.2. Considerada a possibilidade de imediata decisão do mérito quanto ao pedido de anulação também da deliberação cuja anulação não foi fundamentada, possível a aplicação da teoria da causa madura à hipótese. 5. Ao quanto aos direitos que conferem, as ações são classificadas em ações ordinárias, preferenciais e de fruição, sendo as ações preferenciais as que possuem algum privilégio ou vantagem patrimoniais, podendo elas possuir ou não direito a voto. 5.1. Dentre os direitos dos quais não podem ser privados os acionistas, previstos no art. 109 da LSA, está o direito de “fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais”. 5.2. O art. 161, § 4o, a, da Lei 6.404/76 prevê aos titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito o direito de eleger um membro do Conselho Fiscal, órgão este que auxilia a fiscalização administração da companhia. 6. Não obstante competir à assembleia geral eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia (art. 122, II, da Lei 6.404/76), no caso de eleição em votação separada pelos acionistas minoritários ou sem direito a voto, tal destituição pela assembleia geral só é possível quando houver justa causa, sob pena de se autorizar uma indevida limitação dos direitos de tais acionistas. 6.1 Também necessária justa causa para a deliberação para a autorização de ajuizamento de ação de responsabilidade em face do membro do Conselho Fiscal eleito de forma separada pelos acionistas minoritários ou sem direito a voto, considerando que o impedimento do administrador – ou, no caso em análise, do conselheiro – é consequência legal da autorização para o ajuizamento da ação de responsabilidade. 7. É possível a intervenção do Poder Judiciário para impedir a violação dos direitos do acionista preferencial de indicar membro para o Conselho Fiscal. 8. Nos termos do art. 165 da LSA, “os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto”. 8.1. O ajuizamento de ação em face da companhia em conjunto com o acionista preferencial, por si só, não configura quebra de nenhum dos deveres do membro do Conselho Fiscal. 9. A violação ao dever previsto no art. 77, II, do CPC não constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 10. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva. 10.1. Não há nos autos qualquer evidência de que os autores deliberadamente omitiram trechos de doutrina ou que praticaram alguma conduta improba. 11. Correto o reconhecimento da sucumbência recíproca na hipótese em que não houve o acolhimento de um dos pedidos dos autores. 11.1. O reconhecimento, na fundamentação da sentença, de que o ordenamento jurídico impõe a justa causa como condição para a destituição do conselheiro fiscal não se confunde com a efetiva condenação da ré na obrigação de não fazer requerida pelos autores. 11.2. Não é possível o reconhecimento da sucumbência mínima quando os autores formularam dois pedidos e apenas um deles foi acolhido. 12. Recurso da ré conhecido, acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto ao provimento de um dos pedidos e, no mérito, mantida a sentença; recurso adesivo dos autores parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de ilegitimidade ativa do conselheiro fiscal (administrador), porquanto entende que esse não detém qualquer vínculo jurídico com a demanda que pretende a anulação da AGE (assembleia geral extraordinária); b) artigos 303 e 330, ambos do CPC, porque os pedidos dos recorridos teriam sido alterados entre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente e a emenda à inicial; c) artigos 11 e 489, inciso II, e § 1°, inciso II, ambos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 1.013, § 3°, inciso IV, porque deve ser afastada a teoria da causa madura no presente caso; e) artigo 122, inciso II, da LSA (Lei das Sociedades por Ações), na medida em que não deveria ter ocorrido a anulação da AGE fundamentado em requisito inexistente na lei; f) artigos 109 e 161, § 4°, ambos da LSA, porquanto entende que a recorrida Plintron LTDA teria elegido o substituto do Sr. Michael, o qual foi nomeado na mesma AGE que o destituiu. Verbera que deve ser reconhecido o pleno atendimento do direito do acionista preferencial de indicar o administrador ao Conselho Fiscal; g) artigo 159 da LSA, tendo em vista que o pedido de anulação de AGE deve ser julgado improcedente, pois existentes os seus requisitos, quais sejam, a justa causa bem como a exigência de sua presença para o ajuizamento de ação de responsabilidade; h) artigos 154, 155, 156 e 165, todos da LSA, por haver irregularidade no ajuizamento, pelo Sr. Michael, em litisconsórcio com a Plintron, de ação contra a Surf, ora recorrente. Defende que o Sr. Michael, ao invés de exercer seu cargo de conselheiro fiscal em observância à LSA e no melhor interesse da companhia, optou por aliar-se ao acionista que o elegeu, a quem não devia dever de lealdade; e i) artigo 163, incisos I e IV, da LSA, asseverando que o Conselho Fiscal possui a atribuição de fiscalizar os atos de gestão da companhia, e os conselheiros fiscais deveriam denunciar as irregularidades identificadas em sua atuação aos órgãos de administração sempre no melhor interesse da companhia para a qual colabora. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 18 do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “tendo sido narrado pelos autores a destituição do autor/apelado Michael ocorreu sem que houvesse a justa causa que afirmam ser necessária a sua destituição, demonstrada a existência de um vínculo” (ID 55740654). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do recurso em relação à indigitada contrariedade aos artigos 303 e 330, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora decidiu: “Ao contrário do que afirma a primeira apelante, não há qualquer irregularidade na modificação do pedido na emenda inicial, sobretudo porque, no caso em análise, sequer foi concedida a antecipação de tutela inicialmente requerida (...). A decisão de ID 133327398 foi expressa ao determinar que o réu emendasse sua Petição Inicial, com a consequente adequação dos pedidos. Logo, a alteração passou de mera faculdade (...) para verdadeiro dever da parte autora, caso não quisesse que o processo fosse extinto sem resolução do mérito” (ID 55740654); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 109, 122, inciso II, 154, 155, 156, 159, 161, § 4°, 163, incisos I e IV, e 165, todos da LSA, porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Iguais óbices sumulares vetam a admissão do inconformismo quanto à infringência ao artigo 1.013, § 3°, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador consignou: “da leitura da sentença verifica-se que o magistrado, apesar de anular as deliberações da AGE, apenas fundamentou a anulação da deliberação a respeito da destituição do membro do Conselho Fiscal, e não a anulação da deliberação a respeito da autorização para propositura de ação de responsabilidade contra o Sr. Michael Josef Roubicek por quebra de seus deveres fiduciários previstos na Lei das Sociedades por Ações (...). De todo modo, considerada a possibilidade de imediata decisão do mérito quanto a este pedido, possível a aplicação da teoria da causa madura” (ID 55740654). O especial também não pode seguir quanto aos artigos 11 e 489, inciso II, e § 1°, inciso II, ambos do CPC, na medida em que já decidiu o STJ: “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.088.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027